Tribunal: TJDFT
Processo: 0753504-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTOS. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO COMO CURADORIA ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA DOS AUTORES. CABIMENTO. APELO PROVIDO.
1. O sentenciante não precisa explicitar detalhadamente todas as suas bases de fato e de direito, mas apenas indicá-los, ainda que suscintamente, de modo a permitir a ampla defesa recursal. Preliminar rejeitada.
2. É inconteste a ocorrência da prescrição da ação de cobrança pelo escoamento do prazo quinquenal antes mesmo da interposição da exordial.
3. Nesse sentido, por se tratar de ação de conhecimento, é cabível o regramento geral dos honorários sucumbenciais, a saber, art. 85 do CPC.
4. Não obstante a atuação da DEFENSORIA PÚBLICA decorra de imposição legal, no papel de CURADORIA ESPECIAL, não há razão para que seja afastado o direito aos honorários de sucumbência.
5. Apelação provida.